Tribunal: TJDFT
Processo: 0700789-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700789-49.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL FONSECA LOPES, FLAVIA DE SOUZA LOPES AGRAVADO: RENATA CORREA MARTINS, ISABEL FERNANDES BESERRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo no 0700871-87.2023, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu concessão da tutela de urgência para transferência dos débitos, inclusive multas, relativos à propriedade do veículo descrito na inicial para o nome das rés, ora agravadas. As autoras/agravantes alegaram que esses pedidos foram indeferidos pelo Juiz a quo porque as recorrentes não observaram as exigências legais para a mudança de propriedade e atraíram para si a responsabilidade solidária pelos débitos posteriores à transferência, na forma do art. 134 do CTB e do art. 10, § 8o, III, da Lei Distrital no 7.431/85, que institui o IPVA no Distrito Federal. Arguiram que demonstraram a probabilidade do seu direito, uma vez que restou comprovado a transferência de posse do veículo para a primeira agravada mediante permuta na compra de imóvel, ao passo que ficou ajustado entre as partes que a transferência de propriedade do automóvel se daria no prazo de até 30 dias, sendo observada as exigências legais previstas no art. 134 do CTB. Defenderam que a transferência de propriedade apenas não se concretizou por culpa exclusiva da primeira agravada, vez que se encontrava em sua posse o DUT assinado do veículo em questão e na época alegou ter sofrido um assalto, e que na ocasião tinha levado a sua bolsa e dentro continha sua carteira com o DUT do veículo. Aduziram que, embora não tenham realizado a comunicação de venda do veículo junto ao órgão de trânsito DETRAN/DF, esta ocorreu mediante tradição de posse para a primeira Agravada por meio de permuta, o que desobriga o agravante da obrigação ilegal a este imputada, conforme versa os artigos 502, 1226 e 1267 § 1o, ambos do CC. Assim requereram: a) o deferimento da tutela de urgência para seja determinado, em caráter urgente, à primeira agravada a transferência do veículo, com os débitos, multas e os seus pontos e encargos consequentes, para a sua CNH ou a quem ela indicar; caso não efetue, requerendo que seja expedido ofício junto ao Detran/DF para que realize a transferência do veículo, débitos e multas dos anos 2020 à 2022 para o nome da primeira agravada; b) que a segunda agravada seja obrigada a efetivar a transferência dos débitos de IPVA de 2014 para o seu nome, ou caso não o faça, requer que seja expedido ofício junto à Secretaria de Fazenda do DF para que proceda à transferência dos débitos para o nome dela, sob a pena de aplicação de multa diária que também deverão ser arbitradas; c) expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF e ao Detran/DF, para que se abstenham de inscrever qualquer débito em nome dos agravantes, referente ao veículo objeto da ação, bem como retirar seu nome da dívida ativa e indenização por danos morais. No mérito, o mesmo pedido. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O recurso é cabível e tempestivo (art. 1015, parágrafo único, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ou da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Não há tutela de urgência a ser deferida. O caso dos autos necessita de dilação probatória, inclusive com a participação do DETRAN/DF e do Distrito Federal, porque há pedido de obrigação de fazer contra eles, sem que eles tenham conhecimento de tais questões. Noutro ponto, em que pese constar a negociação entre as partes não há motivo para concessão da medida extravagante de antecipação de tutela, porque esgotaria os pedidos principais, além do fato de não haver perigo de perecimento dos pedidos, que poderão ser deferidos quando da prolação da sentença. Em face do exposto, recebo o agravo e indefiro o pedido de efeito suspensivo. Gratuidade de justiça deve ser deferida. Intime-se as agravadas para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem. Após a apresentação de contrarrazões, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 27 de abril de 2023 15:52:17. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator